Tribunal: TJSP
Processo: 2022537-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Não verificadas - Pretensão de inversão do julgamento – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2022537-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
BURTIPAR HOLDING SA, é embargado CONCESSIONARIA DO RODOANEL
OESTE S/A - RODOANEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022537-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2022537-58.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Osasco
1a Vara da Fazenda Pública Processo no
1022210-16.2019.8.26.0405
Embargante:
BURTIPAR HOLDING S/A (nova proprietária do imóvel objeto
da desapropriação, que pertencia à JDO DO BRASIL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA)
Embargado:
CONCESSIONARIA
DO
RODOANEL
OESTE
S/A
-
RODOANEL
Voto no 23550
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
obscuridade Não verificadas - Pretensão de inversão do
julgamento Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos
por
BURTIPAR HOLDING S/A em face da CONCESSIONARIA DO RODOANEL
OESTE S/A - RODOANEL contra acórdão que negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão a
quo que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão entre o presente
processo e o processo no 1022212-83.2019.8.26.0405.
Afirma a Embargante que o julgado é obscuro porque deixou
de considerar “os requisitos legais para a reunião dos processos” em prol da
segurança, economia e celeridade processual. Acrescenta que o julgado é omisso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022537-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
a respeito de os proprietários de ambas as áreas serem os mesmos e de os
terrenos serem contíguos.
É o relatório.
Recebam-se os embargos, porque tempestivos, rejeitando-
os.
Alegando obscuridade e omissão do julgado, pretende a
parte Embargante a inversão do julgamento, possível somente em sede de
recurso específico.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a
sanar omissões, contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não
consistindo em instrumento para manifestação de discordância das partes com
relação ao entendimento adotado na decisão.
No caso, a decisão está devidamente fundamentada e a
circunstância de o acórdão decidir contrariamente às pretensões da parte não
possibilita o uso da via dos Embargos Declaratórios. As questões suscitadas
foram analisadas, sendo que o resultado desfavorável a uma das partes não
permite a revisão da matéria, devendo ser interposto recurso próprio.
Destaque-se que o acórdão foi expresso quanto à
importância de analisar cada área de acordo com suas especificidades, de modo
a favorecer a prestação jurisdicional, sendo irrelevante a propriedade de ambas
as áreas pertencerem à mesma empresa.

Logo, não há no julgado qualquer omissão, contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022537-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
obscuridade ou erro material a prejudicar a clareza da compreensão da decisão
judicial ou de seu posterior cumprimento.
Registre-se, por fim, não ser dever do magistrado rebater
todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os dispositivos legais
indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial apontado, bastando a
devida fundamentação da decisão, o que se verifica no caso.
Com efeito, não cabe recurso para que se explicitem as leis,
os artigos ou a jurisprudência que se aplicam ao caso, uma vez que, com isso, não
se caracteriza a omissão legal. Como dito, a fundamentação da decisão, nos
termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve ser necessária
para que as partes compreendam as razões que, jurídica e logicamente,
determinaram aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas
pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão
que
não
se
pronunciou
sobre
determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
(STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Relatora Ministra DIVA
MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, Informativo
585).
Inclusive o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê
expressamente que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022537-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos opostos,
mantendo-se o julgado.
Ana Liarte
Relatora